Tribunal: TJMT
Processo: 1004993-85.2020.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004993-85.2020.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIANA DANIELY DE SOUSA - CPF: 030.741.921-51 (AGRAVADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1004993-85.2020.8.11.0002

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

AGRAVADO: MARIANA DANIELY DE SOUSA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE EM VIA URBANA. FALTA DE SINALIZAÇÃO. DANO DECORRENTE DE OMISSÃO ESPECÍFICA. NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível da municipalidade, mantendo sentença que reconheceu responsabilidade civil por omissão na sinalização de via pública e fixou indenização por danos decorrentes de acidente de trânsito sofrido pela autora.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se está caracterizado o nexo de causalidade entre a omissão do ente público e os danos suportados pela parte autora;

(ii) saber se há elementos que configurem culpa exclusiva ou concorrente da vítima em razão de suposta ingestão de bebida alcoólica;

(iii) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais comporta redução por eventual desproporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A omissão do Município na sinalização adequada de quebra-molas instalado em via pública, confirmada por prova pericial e testemunhal, caracteriza falha no serviço público e fundamenta a responsabilização estatal.
4. A suposta ingestão de bebida alcoólica pela vítima não foi comprovada de forma cabal e não restou demonstrado que tal condição tenha sido causa determinante para o acidente, inexistindo culpa exclusiva ou concorrente a afastar ou mitigar a responsabilidade da Administração.
5. O montante arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 30.000,00) observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, estando adequado à extensão do dano e à gravidade da omissão estatal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A omissão do Poder Público na sinalização adequada de via urbana que contém obstáculo físico (quebra-molas) enseja responsabilidade civil por danos causados a terceiros, desde que demonstrado o nexo causal.
2. A alegação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima deve ser comprovada de forma inequívoca, sendo insuficiente a mera referência a suposta ingestão de álcool não corroborada por prova técnica.
3. O valor da indenização por danos morais deve ser mantido quando fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem caráter de enriquecimento sem causa."

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1004993-85.2020.8.11.0002

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

AGRAVADO: MARIANA DANIELY DE SOUSA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Município de Várzea Grande
, em face da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao apelo da mesma parte.

A decisão objeto do presente recurso entendeu pela existência de nexo causal entre conduta atribuída ao Apelante e dano sofrido pela Apelada, consoante id. 310178389.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 323390382, o Agravante alega que: i) não houve prova do nexo causal e da culpa do Município quanto ao acidente narrado pela Apelada; ii) houve culpa exclusiva ou concorrente da vítima/Apelada; iii) houve excesso no
quantum
indenizatório.

Ao fim, requer a retratação da Relatoria ou, não sendo o caso, a reforma da decisão monocrática proferida nestes autos, pelo Colegiado.

Contrarrazões defendendo o desprovimento do recurso no id. 329160882.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1004993-85.2020.8.11.0002

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

AGRAVADO: MARIANA DANIELY DE SOUSA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno

interposto pelo
Município de Várzea Grande
, em face da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao apelo da mesma parte.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

[...] Embora o Município alegue ausência de nexo causal entre o acidente e a falta de sinalização, a prova testemunhal e o laudo pericial atestam que a autora foi vítima da ausência de sinalização do quebra-molas, que estava instalado sem as devidas advertências visuais, configurando falha na prestação de serviço público.

O testemunho na condição de informante de Poliana, que confirmou que um dos quebra-molas estava sinalizado e o outro não, bem como o depoimento da testemunha Jesus, que afirmou que a via estava escura e sem sinalização adequada, corroboram a versão apresentada pela autora. O laudo pericial, por sua vez, constatou lesões que resultaram em sequelas funcionais permanentes, o que confirma o nexo causal entre a omissão do Município e o acidente.

O Município também pleiteia que seja reconhecida a culpa exclusiva da vítima, com base no alegado consumo de bebida alcoólica antes do acidente. No entanto, tal alegação não restou comprovada de forma cabal. O prontuário médico, que mencionou possível ingestão de bebida alcoólica, não oferece elementos suficientes para afirmar que a condição da autora foi determinante para o acidente. Não há nos autos provas que demonstrem que o consumo de álcool tenha impactado de maneira substancial no acidente, especialmente considerando os depoimentos e o próprio laudo pericial que evidenciam o impacto da falta de sinalização na via. [...]

Evidencia-se do cotejo das provas produzidas no interesse do feito a demonstração de nexo causal
entre o acidente sofrido pela Apelada e a falta de sinalização do quebra-molas instalado na via, notoriamente os depoimentos de informante e testemunha e a prova pericial colhida nos autos, descritos na decisão recorrida
.

Ademais, conforme registrado na decisão vergastada, não há nos autos provas que demonstrem que o consumo de álcool pela Apelada tenha impactado de maneira substancial no acidente narrado, especialmente considerando os depoimentos e o próprio laudo pericial que evidenciam o impacto da falta de sinalização na via, ao passo que não demonstrada a culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

No que se refere ao
quantum
da indenização, entendo que o arbitramento na monta de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, além de não configurar um enriquecimento injustificado.

Nesse contexto, entendo que o valor indenizatório arbitrado nos autos, pela conduta omissiva do Poder Público que ocasionou sofrimento, angústia e danos a ofendida, merece ser mantido, sendo inviável a pretensão para sua redução.

Por
tanto, entendo que, a decisão monocrática recorrida se encontra em perfeita consonância com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser mantida.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025